Tribunal: TJMT
Processo: 0000470-07.2019.8.11.0059
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000470-07.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYLON NASCIMENTO TRINDADE - CPF: 044.934.521-10 (APELANTE), JANAINA MELO DE AMORIM BENTO - CPF: 016.937.391-60 (ADVOGADO), RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.349.691-03 (ADVOGADO), HEIDE CRISTINA COSTA SILVA - CPF: 037.214.871-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO PRATICADO CONTRA EX-COMPANHEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS SEXUAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E A MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que impôs ao réu a pena de 10 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, c/c
arts
. 61, II, f, e 226, II, do Código Penal). A defesa alegou nulidade da sentença por inversão do ônus da prova, insuficiência de provas,
bis in idem
entre a agravante e a causa de aumento, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal, redução da fração de aumento e alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
seis
questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por inversão do ônus da prova; (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
iii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal; (
iv
) examinar se há
bis in idem
na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, f, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal;
(v) analisar a possibilidade de redução da fração de aumento;
e (v
i
) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise contextual da sentença demonstra inexistir inversão do ônus probatório, pois a condenação fundamenta-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial no depoimento coerente da vítima, corroborado por laudos periciais que comprovaram a conjunção carnal e as lesões compatíveis com a violência sofrida.

4.
Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e harmônica da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probatório, conforme o Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e a jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A negativa de autoria apresentada pelo réu encontra-se isolada nos autos e dissociada das provas técnicas e testemunhais, não
havendo dúvida razoável a justificar absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

6.
As lesões corporais constatadas constituem meio de execução do crime sexual, sendo absorvidas pelo tipo penal do art. 213 do Código Penal, o que inviabiliza a desclassificação para lesão corporal.

7.
A aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, f, e da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal não configura
bis in idem
, por fundarem-se em circunstâncias diversas
–
prevalência das relações domésticas e condição de ex-companheiro da vítima
–
conforme precedentes do STJ.

8.
O art. 226, II, do Código Penal prevê aumento fixo de metade, não cabendo ao julgador reduzir a fração.

9.
A pena fixada acima de 8 anos impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A expressão isolada que atribui à defesa o ônus de afastar as alegações da vítima não configura nulidade quando a condenação se fundamenta em prova produzida sob contraditório.

2. Em crimes sexuais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por provas técnicas e circunstanciais, é suficiente para embasar condenação.

3. Não há
bis in idem
na aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, f, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, por se basearem em fundamentos fáticos distintos.

4. A fração de aumento do art. 226, II, do Código Penal é fixa em metade, não sendo possível reduzi-la.

5. O regime inicial fechado é obrigatório quando a pena supera 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 61, II, f; 213, caput; 226, II; 33, § 2o, a; CPP,
arts
. 155 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 760.451/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 08.05.2023; TJMT, Enunciado n. 10 das TCCR; TJMT, N.U. 0001558-31.1999.8.11.0011, 3a Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Maylon
Nascimento Trindade
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0000470-07.2019.8.11.0059
, pelo Juízo
da
3a Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT, que o condenou pela prática do crime de estupro (
art.
213
, caput,
c/c
o art. 226, II, do Código Penal
), à pena de
10 (dez) anose 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

Nas razões vistas no Id.
314706960

o apelante alega,
preliminarmente
, nulidade absoluta da
sentença
por inversão do ônus da prova,

em violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, e ao disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.

No
mérito
, sustenta a insuficiência probatória para a condenação, argumentando que a palavra da vítima apresenta contradições e não encontra respaldo em outros elementos de prova. Questiona a aplicação da causa de aumento prevista no art
.
226, II, do Código Penal, alegando que não era mais companheiro da vítima à época dos fatos. Aponta
bis in idem
na aplicação simultânea da agravante do art
.
61, II, f, e da causa de aumento do art
.
226, II, ambos do Código Penal. Requer, ainda, a redução da fração de aumento para o patamar mínimo de 1/6 e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
314706963
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
, é pelo
des
provimento do recurso
(Id.
323875381
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO.PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE BASEOU A CONDENAÇÃO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.O DEPOIMENTO COERENTE DA VÍTIMA FOI CORROBORADO POR ELEMENTOS DE PROVACOLHIDOS EM JUÍZO. MÉRITO.INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DESTAQUE À PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS SEXUAIS.NÃO HÁ
BIS IN IDEM
NA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DAAGRAVANTEGENÉRICA PREVISTA NOART. 61, II, “F”, CP EDA CAUSA DEAUMENTODESCRITA NOART. 226,INCISOII, CP.INVIABILIDADE DAALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que (Id.
314706903
):

Fato I – Estupro (dia 05/10/2018)

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 05 de outubro de 2018, na residência particular localizada na Rua B, n. 29, Setor Vila Nova, Confresa/MT, o denunciado MAYLON NASCIMENTO TRINDADE, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a sua companheira Heide Cristina Costa Silva, a com ele manter conjunção carnal.

Fato II – Estupro (dia 15/10/2018)

No dia 15 de outubro de 2018, por volta de 01h30min, na residência particular localizada na Rua B, n. 29, Setor Vila Nova, Confresa/MT, o denunciado MAYLON NASCIMENTO TRINDADE, igualmente imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, novamente constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima Heide Cristina Costa Silva, a com ele manter conjunção carnal.

Contexto Fático:

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente 3 (três) anos e estavam se separando na época dos fatos.

No dia 05 de outubro de 2018 o casal discutiu e então MAYLON iniciou as agressões contra a vítima, pois enforcou e tentou asfixiar a convivente. Em seguida, o denunciado ameaçou Heide com uma faca e forçou a com ele manter conjunção carnal. Após isso, o casal rompeu o relacionamento e o denunciado foi morar em outro local.

Contudo, no dia 15 de outubro de 2018, por volta das 01h30min da madrugada, MAYLON apareceu novamente na residência da vítima e começou a agredi-la com socos, a derrubou contra uma mureta, arrastou para dentro da casa, desferiu tapas e a ameaçou de morte com uma tesoura e uma faca.

Ato contínuo, MAYLON levou a vítima para o quarto, amarrou as mãos de Heide com um fio de um carregador de celular e a obrigou a com ele manter conjunção carnal. Após isso, o denunciado tirou fotos da vítima nua e ameaçou compartilhar as fotos caso ela contasse a alguém.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no
art.
213
, caput, c
/
c o art. 61, II, f,
c/c
o art. 226, II, do Código Penal
.

Passo, então, à análise das teses recursais.

PRELIMINAR

Da nulidade por inversão do ônus da prova

Analisando o pedido de nulidade suscitado pela defesa de
Maylon
Nascimento Trindade no recurso de apelação criminal, observa-se que o argumento central reside na alegada inversão do ônus da prova ocorrida na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A defesa fundamenta seu pedido de nulidade na afirmação contida na sentença de que
“é ônus da defesa desconstituir as alegações da vítima”.
Segundo a argumentação defensiva, tal afirmação representaria uma violação frontal ao princípio da presunção de inocência, consagrado no art
.
5o, LVII, da Constituição Federal, bem como uma indevida inversão do ônus probatório, que no processo penal recai integralmente sobre a acusação.

De fato, o princípio da presunção de inocência constitui pilar fundamental do processo penal em um Estado Democrático de Direito, estabelecendo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Desse princípio decorre a regra de que o ônus de provar a materialidade e autoria delitivas incumbe exclusivamente à acusação, não podendo ser transferido ao réu o dever de provar sua inocência.

Contudo, ao analisar a sentença em sua integralidade, verifica-se que a expressão questionada, quando contextualizada, não representa uma efetiva inversão do ônus probatório capaz de macular a decisão. O magistrado sentenciante fundamentou sua convicção no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente no depoimento coerente da vítima, corroborado pelos laudos periciais que atestaram a ocorrência de conjunção carnal e as lesões corporais.

Importante destacar que, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece especial relevância à palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, consolidou esse entendimento no Enunciado Orientativo n
.
10 da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, traz subsidio jurídico pela rejeição da preliminar, assertiva juridicamente aceitável porque de fato não houve violação ao art
.
155 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação se encontra devidamente amparada no depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como nos laudos periciais juntados ao processo.

Portanto, embora a expressão isolada
“é ônus da defesa desconstituir as alegações da vítima”
possa sugerir uma indevida inversão do ônus probatório, a análise contextualizada da sentença revela que o magistrado considerou o conjunto probatório em sua totalidade, não se limitando a presumir a veracidade das alegações da vítima. A expressão questionada revela-se como mera afirmação retórica, sem comprometer a estrutura lógico-jurídica da decisão, que se fundamentou em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em conclusão, o pedido de nulidade por violação do ônus da prova não merece acolhimento, pois não se verifica efetivo prejuízo à defesa ou violação ao princípio da presunção de inocência que justifique a anulação da sentença condenatória.

MÉRITO

Do pedido de absolvição

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime de estupro
se

encontram
satisfatoriamente comprovada
s
pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
boletim de ocorrência (Id.
314706879
, p. 5-6),
laudos periciais de constatação de violência
sexual
(Id.
314706893
e
31470689
4),
r
elatório
p
olicial (I
d.

314706896
)
,
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

O depoimento da vítima
Heide Cristina Costa Silva
, prestado em
sede policial
, foi detalhado, coerente e consistente
, conforme se infere destes trechos
(Id.
314706883
, p. 9-10)
:

[...]
Que no domingo (14/10/2018) durante a tarde MAYLON esteve na residência da declarante para ajudá-la com um problema na bomba d
’
água; Que a princípio a declarante até negou a ajuda, porém temendo que a interpretasse errado, resolveu aceitar; Que novamente MAYLON agiu normalmente, no entanto estava com odor etílico; Que quando MAYLON saiu já estava escurecendo; Que a declarante permaneceu na residência realizando afazeres domésticos; Que por volta das 01:30 a declarante estava deitada em sua cama mexendo no celular quando de repente escutou o cachorro latir; Que quando saiu para brigar com o cachorro foi abordada por MAYLON, o qual estava de
cócoras
aos fundos da residência
;
Que MAYLON pegou pelo braço da declarante e disse que precisavam conversar; Que a declarante percebeu que ele estava embriagado, então começou a gritar por socorro; Que neste momento MAYLON começou a agredi-la; Que lhe desferiu socos, a empurrou contra a mureta da residência e depois a arrastou para dentro da casa; Que dentro da residência MAYLON deu tapas na declarante, que dizia o tempo todo que iria matá-la
;
Que dizia ainda que iria fazer com ela o que não havia feito antes e que após iria matá-la; Que MAYLON a levou para dentro do quarto, tirou a roupa e do bolso retirou um fio de carregador de celular, o qual usou para amarrar as mãos da declarante; Que a declarante conseguia se soltar e quando MAYLON notava a agredia
;
Que MAYLON manteve relação sexual contra a vontade da declarante diversas vezes; Que não usou preservativo
;
Que sempre que a declarante tentava falar algo ou escapar MAYLON a agredia com mais intensidade
;
Que MAYLON chegou a tirar uma fotográfica da declarante nua, a qual disse que compartilharia caso ela contasse a alguém
;
Que desta vez MAYLON usou uma tesoura e depois uma faca grande para ameaçar a declarante
;
Que novamente a declarante tentou reverter a situação dizendo que não iriam mais se separar, que tudo iria ficar bem novamente; Que ao mesmo tempo que MAYLON cedia, voltava a ficar transtornado
;
Que as agressões e estupro continuou até

aproximadamente 04:00
;
Que com muita dificuldade a declarante convenceu MAYLON a i
r
embora
;
Que minutos após a declarante ligou para sua tia que mora em Santa Terezinha e depois para sua mãe e contou o que havia ocorrido
;
Que a genitora da declarante ligou para

MARIA DE SANTANA e disse que precisam vir para Confresa
;
Que após MARIA DE SANTANA pediu para um casal amigo da família ficar com a declarante
;
Que não ficaram mais que 30 minutos
;
Que por volta das 06:30 ANDRE, irmão da declarante, chegou para fazer companhia a ela
;
Que a declarante afirma não ter visto MAYLON depois dos fatos
;
Que ontem (15/10/2018) aproximadamente 12:00 MAYLON mandou uma mensagem à declarante indagando o
porque
ela havia o denunciado, pois havia acabado com a vida dele, Que os pais de MAYLON ligaram para a declarante e informaram que levariam MAYLON para a cidade de Canabrava do Norte,
Que na data de hoje (16/10/2018) a declarante soube que MAYLON está no município de Santa Terezinha possivelmente escandido em uma fazenda
[...].

Do mesmo modo, em juízo, a vítima
relatou com riqueza de detalhes como o réu invadiu sua residência durante a noite, escondendo-se em um quartinho nos fundos da casa, utilizado como dispensa. Ao ouvir o latido do cachorro, a vítima foi verificar o que estava acontecendo e, ao se aproximar da dispensa, viu um vulto, momento em que o réu se levantou, agarrou-a pelos cabelos e a arrastou para dentro da casa.

A vítima narrou que tentou gritar, mas foi agredida com um soco. Dentro da residência, foi novamente agredida diversas vezes, ameaçada e, por fim, estuprada pelo réu. Além disso, foi cortada com uma tesoura e obrigada a fazer fotografias nuas, sob ameaças de morte dirigidas a ela e sua família.

Portanto, fica evidente que a palavra da vítima se mostrou firme, coerente e estável ao longo de toda a instrução processual, sem apresentar qualquer alteração substancial em sua versão dos fatos. Eventuais variações encontradas dizem respeito apenas à forma da narrativa, não à essência do relato.

Por sua vez, o apelante

negou
a autoria do crime de
esutpro
. Afirmou que
no dia dos fatos
já estavam separados há aproximadamente três dias. Contou que estava retornando de Cana
b
rava do Norte quando, ao recuperar o sinal de celular, recebeu mensagens e ligações perdidas da vítima solicitando ajuda com uma bomba d
’
água que havia parado de funcionar na casa onde moravam juntos anteriormente.

O acusado relatou que foi até a residência por volta das 15h50 (tarde) para prestar o auxílio solicitado. Ao chegar, a vítima informou que a bomba já havia voltado a funcionar e iniciou uma conversa questionando por que ele havia saído de casa daquela maneira. Segundo o acusado, como ainda nutriam sentimentos um pelo outro, acabaram tendo uma relação sexual consensual. Após o ato, por volta das 18h20 ou 18h30, a vítima começou a questioná-lo sobre onde havia passado o final de semana. Quando ele respondeu que esteve em Cana
b
rava do Norte, ela o acusou de estar com outras mulheres, iniciando uma discussão por ciúmes.

O acusado afirmou que, irritado com a situação, deixou a residência, dirigiu-se a um espetinho localizado na rotatória
de um posto
, onde consumiu duas ou três cervejas e comeu dois espetinhos, seguindo depois para sua kitnet para dormir, pois precisava trabalhar cedo no dia seguinte. Relatou que na manhã seguinte foi informado que a vítima havia comparecido à delegacia para denunciá-lo.

No entanto
, da análise dos elementos de provas constantes dos autos, verifica-se que
não prospera a tentativa do apelante de desqualificar as acusações que lhe são imputadas, uma vez que suas afirmações são isoladas nos autos e não foram corroboradas por qualquer outra prova que coloque em dúvida o que foi narrado pela vítima e corroborado
pelos laudos periciais que constataram
a ocorrência de conjunção carnal não consentida e violência física compatível com a narrativa da ofendida
.

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante, nota-se que suas declarações estão isoladas e dissociadas do conjunto fático-probatório.

Vale dizer que, em se tratando de delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem importante valor como prova, desde que se mostre coerente e harmônica, como é o caso dos autos. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO À IDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTMA E DA INFORMANTE QUE EVIDENCIAM QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA POUCA IDADE DA OFENDIDA. APELANTE QUE ERA PADRASTRO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA, APTA A CONFIGURAR A CONFIGURAÇÃO DO CRIME COM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 9o DA LEI N. 8.072/90. APLICAÇÃO DA LEI ANTIGA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA MAIS GRAVOSA AO APELANTE. IMPOSIÇÃO DA PENA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. 3. POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA MAJORADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. 5. COLIMADA A EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INACOLHIMENTO. ABUSOS SEXUAIS DIÁRIOS QUE SE PERPETUARAM POR MAIS DE UM ANO. PARÂMETRO UTILIZADO PELA MAGISTRADA PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES MÍNIMAS RECONHECIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 659 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM QUANTITATIVO SUPERIOR A 8(OITO) ANOS DE RECLUSÃO E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, § 2o, A, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. 7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 8. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento do instituto jurídico do erro de tipo afigura-se descabido quando não restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, pelas provas produzidas nos autos, bem como pelas circunstâncias que envolveram a prática delitiva, não sendo crível que apelante não sabia a idade da ofendida que era sua enteada com a qual conviveu por quase dois anos debaixo do mesmo teto. Ademais,
nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a absolvição pretendida pelo apelante.
2. Em que pese os crimes tenham sido praticados antes do advento da Lei n. 12.015/09, considerando que os ilícitos pelos quais o apelante foi condenado foram perpetrados mediante grave ameaça, deve ser aplicado o disposto no art. 217-A do Código Penal, por lhe ser mais benéfico do que o tipo previsto no art. 213 do dito Codex, porquanto, no caso vertente, é evidente que a novel legislação constitui uma
novatio
legis in
mellius
, devendo retroagir para beneficiar o apelante. “Em atendimento ao princípio retroatividade da lei penal mais benéfica, para os crimes de estupro e atentado violento ao pudor cometidos contra menores de 14 anos antes da vigência da Lei no 12.015/09, fica afastada a majorante do art. 9o da Lei no 8.072/90, em face da revogação do art. 224 do Código Penal promovida pela novel legislação; devendo ser aplicada a reprimenda do crime de ‘estupro de vulnerável’ veiculada no art. 217-A do Código Penal.” (STJ, REsp 1198477/PR) 3. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido a fração estabelecida pela sentenciante que, ao fixar a pena basilar do apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 59 do Código Penal, valorando negativamente as consequências do crime. 4. Na espécie, não existe interesse recursal na postulação do apelante objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão, porque a referida causa de atenuação da pena já foi reconhecida e aplicada pela sentenciante na segunda fase da aplicação da pena. 5. Segundo o entendimento apregoado pela jurisprudência, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de
aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso sob apreciação, considerando que os crimes foram praticados pelo apelante com frequência ao longo mais de um ano; e, não existindo dúvidas de que os fatos ocorreram mais de sete vezes, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços). “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1⁄4 para quatro, 1/3 para cinco, 1⁄2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.” (Súmula n. 659 do STJ) 6. Não cabe a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando o quantum da pena imposta e a existência de circunstância judicial desfavorável implicam na obrigatoriedade de se iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. 7. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a isenção do pagamento das despesas e custas processuais ao apelante, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. 8. Recurso desprovido.

(N.U 0001558-31.1999.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO AOS EXAMES LABORATORIAIS. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. PRESCINDIBILIDADE PERICIAL EM CRIMES SEXUAIS. PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO JUDICIAL CATEGÓRICO. TESTEMUNHA PRESENCIAL DA PERSEGUIÇÃO. LESÕES CORPORAIS COMPATÍVEIS COM VIOLÊNCIA. CONVERGÊNCIA PROBATÓRIA HARMÔNICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213, §1o, do CP), com pedido de absolvição por insuficiência probatória e alegação de nulidade por omissão quanto aos exames laboratoriais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura nulidade da sentença a alegada omissão quanto ao pedido de diligência para apresentação dos exames laboratoriais pelo IML, caracterizando julgamento citra petita e, (
ii
) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo diante da alegada insuficiência de provas. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade não prospera, pois, a Procuradoria-Geral de Justiça solicitou diligência para juntada do Laudo Pericial Conclusivo, sendo preservado o contraditório através de manifestação defensiva posterior. 4. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a nulidade, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563, CPP), sendo a realização de perícia prescindível quando há outras provas capazes de formar convencimento judicial. 5. A materialidade delitiva está comprovada pelas lesões corporais
múltiplas constatadas no exame realizado após os fatos, perfeitamente compatíveis com a dinâmica de violência descrita. 6. A autoria está demonstrada de forma irrefutável através da palavra firme e coerente da vítima, reconhecimento judicial, testemunho presencial da perseguição e reconhecimento fotográfico formal. 7. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo quando corroborada por outros elementos probatórios (Enunciado no 10 do TJMT), sendo desnecessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação em crimes comumente praticados na clandestinidade. 8. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando há certeza consolidada através de prova robusta e convergente, inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitivas diante da harmonia absoluta entre todos os elementos probatórios. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual, a realização de perícia para demonstrar conjunção carnal é prescindível quando há nos autos outras provas capazes de formar convencimento judicial. 2. A palavra firme e coerente da vítima, quando confirmada por conjunto probatório robusto e harmônico, é suficiente para sustentar condenação, especialmente em crimes sexuais praticados na clandestinidade. 3. O reconhecimento judicial categórico da vítima, aliado a testemunho presencial da perseguição e prova pericial de lesões corporais compatíveis, afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213, §1o; CPP,
arts
. 563 e 386, VII; Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.880.159/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 3.6.2025; TJMT, N.U 0000176-47.2020.8.11.0017, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 12.03.2024; TJMT, Enunciado Criminal no 10 TCCR.

(N.U 0013779-82.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Assim, a tentativa da defesa de desqualificar a palavra da ofendida não encontra guarida, uma vez que o conjunto de provas converge de modo firme para a autoria e materialidade do delito, revelando-se infundada a alegação de insuficiência probatória. A robustez dos laudos periciais, aliada à clareza e consistência do depoimento da vítima, formam um quadro probatório sólido e apto a sustentar a condenação.

Tais elementos, portanto, fortalecem a credibilidade da narrativa da vítima, demonstrando que sua versão encontra respaldo técnico especializado e se mantém estável ao longo do tempo e das diferentes fases do processo.

A
demais disso, a
defesa sustenta que a sentença incorreu em vício de fundamentação genérica, alegando que o magistrado
se limitou
a afirmar
que
“
a palavra da vítima possui especial relevância em crimes sexuais
”
, sem enfrentar as contradições objetivas presentes no caso
.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Ao contrário do que sustenta a defesa, a sentença apresenta fundamentação concreta e individualizada, enfrentando de forma específica as questões suscitadas no processo, em plena conformidade com o art
.
93, IX, da Constituição Federal e com o art
.
155 do Código de Processo Penal.

No que concerne à valoração da palavra da vítima, o magistrado não se limitou a invocar genericamente sua relevância em crimes sexuais. Ao contrário,
como dito linhas volvidas, o sentenciante
analisou detidamente seu depoimento, confrontando-o com os demais elementos probatórios, especialmente os laudos periciais que confirmaram a ocorrência de conjunção carnal e a presença de lesões físicas compatíveis com o relato da ofendida. A sentença demonstra claramente que a condenação não se baseou em mera presunção de veracidade da palavra da vítima, mas na sua harmonia com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por conta disso, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes e estão amparadas nos outros elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo reconhecer que a manutenção da sua condenação pelo crime de estupro, é a medida mais acertada, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Do pedido de desclassificação para lesão corporal

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a prática do crime de estupro, com todos os seus elementos constitutivos.

O tipo penal previsto no art
.
213, caput, do Código Penal exige, para sua configuração, o constrangimento da vítima, mediante violência ou
grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. No caso em análise, restou comprovado que o réu, mediante violência física (socos, tapas) e grave ameaça (uso de tesoura e faca), constrangeu a vítima a manter com ele conjunção carnal, configurando-se, assim, o crime de estupro em sua forma consumada.

As lesões corporais verificadas nos laudos periciais constituem meio para a prática do crime sexual, sendo absorvidas pelo tipo penal do estupro. Não há, portanto, como acolher o pleito de desclassificação, uma vez que a conduta praticada pelo réu se
subsume
perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi condenado.

Do alegado
bis in idem
entre a aplicação do art. 226, II e 61, II, f, do Código Penal.

Noutro vértice, o
apelante sustenta que a aplicação simultânea da agravante do art
.
61, II, f, e da majorante do art
.
226, II, ambos do Código Penal, configura
bis in idem
, pois ambas se fundamentariam na mesma circunstância fática.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura
bis in idem
a aplicação simultânea da agravante genérica do
art
.
61, II, f, e da majorante específica do
art
.
226, II, ambos do Código Penal, quando fundadas em circunstâncias distintas.

No caso em análise, a agravante do
art
.
61, II, f, foi aplicada em razão da prevalência das relações domésticas e de coabitação ou hospitalidade, enquanto a majorante do
art
.
226, II, fundamentou-se na condição de
ex-
companheiro
da vítima, situações que, embora relacionadas, são distintas.

Ademais, embora o casal estivesse separado há poucos dias, subsistia o vínculo familiar entre as partes, justificando a aplicação da causa de aumento.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. VÍTIMA COM 9 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL - CP E DA MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Na presente situação, não há bis in idem na utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, porquanto o incremento da pena na segunda fase foi em virtude da prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e, na terceira fase, a incidência da majorante específica deu-se com fundamento na condição de padrasto da vítima, que, como se vê, são situações distintas. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no HC: 760451 SC 2022/0237987-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023).

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na aplicação simultânea da agravante do art
.
61, II, f, e da majorante do art
.
226, II, ambos do Código Penal, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Da fração aplicada a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal
.

Quanto ao pedido alternativo de redução da fração da causa de aumento prevista no art
.
226, II, do Código Penal, para o patamar mínimo de 1/6, tal pretensão não merece acolhimento. Diferentemente do que ocorre com outras causas de aumento previstas no Código Penal, que estabelecem patamares variáveis, o art
.
226 do Código Penal estabelece expressamente que
“
a pena é aumentada de metade
”

nas hipóteses ali previstas.

Trata-se, portanto, de fração fixa determinada pelo legislador, não havendo margem para discricionariedade judicial na escolha do patamar de aumento. Assim, não há como acolher o pleito de redução da fração para 1/6, uma vez que a fração de 1/2 (metade) decorre diretamente do texto legal, não sendo facultado ao julgador aplicar fração diversa daquela expressamente prevista pelo legislador. O magistrado sentenciante, ao aplicar o aumento de
metade da pena, agiu em estrita observância ao princípio da legalidade, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida neste ponto.

Do regime inicial de cumprimento de pena

A
defesa pleiteia
, ainda,
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que a pena aplicada ao réu (10 anos e 6 meses de reclusão) impõe, obrigatoriamente, o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, a, do Código Penal, que estabelece que
“
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
”
.

Não há, portanto, como acolher o pleito de alteração do regime inicial, uma vez que a fixação do regime fechado decorre de expressa disposição legal, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão do magistrado sentenciante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025